Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725625-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATURASUL FLORESTAL LTDA APELADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (ID 44940563): “Trata-se de ação de indenização manejada por NATURAL FLORESTA LTDA em face de NORTE ENERGIA S/A, partes qualificadas nos autos. Alega que após procedimento licitatório, as partes assinaram contrato de prestação de serviços, em 07/11/2013, para supressão vegetal da área de alague da Usina Hidroelétrica de Belo Monte. Narra que, durante as obras, a Autora sofreu com vários problemas que impactaram o bom andamento dos trabalhos, entre eles podemos citar o atraso na obtenção da licença ambiental, bloqueio dos acessos às frentes de trabalho durante manifestações dos atingidos pelo empreendimento, falta de liberação fundiária das áreas onde os serviços eram prestados, entre tantos outros, que causaram atrasos nas obras e fizeram com que a prestação se perpetuasse no tempo, aumentando os custos e gerando um déficit orçamentário para a Autora. Afirma que foram firmados dois termos aditivos, o primeiro prorrogando o prazo de execução dos serviços por 11 (onze) meses, e o segundo estabelecendo uma redução da área original para supressão vegetal. Relata que, além dos prejuízos causados pelos atrasos, teve de suportar outro prejuízo em razão da alteração da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Argumenta que, quando da elaboração da proposta considerou a alíquota de 2,38%, mas durante o cumprimento do contrato, teve que arcar com alíquota de 5%, gerando um custo que acarretou no desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Ressalta que o contrato prevê que a contratante deve arcar com a majoração dos gravames e demais encargos incluídos nos preços. Requer a condenação da Ré ao pagamento dos danos emergentes correspondentes aos prejuízos com a majoração da alíquota do ISS, que geraram um sobre custo de R$ 3.783.189,09. Decisão de ID 13141173 deferiu a gratuidade de justiça à autora. Citada, a ré apresentou contestação (ID 135290120), na qual impugnou o pedido de gratuidade de justiça, pleiteando a revogação do benefício, e arguiu as preliminares de coisa julgada, decadência e prescrição. No mérito, sustenta haver expressa quitação dada pela autora acerca dos argumentos que sustentam seu pedido indenizatório, não havendo qualquer evidencia de vício de consentimento. Alega que o contrato celebrado entre as partes foi integralmente quitado pela ré. Pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica apresentada (ID 137607751), alega a intempestividade da defesa. A ré postulou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, bem como perícia contábil, a fim de demonstrar a inconsistência do cálculo elaborado pela autora (ID 138840228) É o relatório. Fundamento e decido.” (ID 45250338 - Pág. 1-2) Em sentença foi revogado o benefício da justiça gratuita à autora NATURASUL FLORESTAL LTDA., reconhecida a prescrição e decadência da pretensão indenizatória e extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC) nos seguintes termos: “Ante o exposto, reconhecida a prescrição, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Arcará a parte autora com as custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se.” (ID 45250338 - Pág. 5) NATURASUL FLORESTAL LTDA. (autora) apela (ID 45250356). Nas razões, a autora/apelante se insurge contra a revogação da gratuidade de justiça definida na sentença. Alega que: “Embasou o seu pedido com a juntada das informações contábeis e fiscais enviadas à Receita Federal, onde pode ser visto que a empresa não executou nenhuma atividade operacional, não operacional, patrimonial ou FINANCEIRA, como bem pode ser visto das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) dos anos de 2018 (ID 130943118), 2019 (ID 130943120), 2020 (ID 130943122) e 2021 (ID 130943125). Além disso, juntou declaração de inatividade assinada pelo seu contador, relativamente aos anos de 2018 e 2019 (ID 130943115), bem assim cópia dos seus extratos junto ao Banco Santander (ID 130944554) e Banco do Brasil (ID 130944549), que trazem a informação de saldo zerado, sendo que no extrato do BB ainda é possível ver a existência de encargos em atraso, de cerca de R$ 8.703,29, o que indica que a empresa não consegue adimplir suas dívidas. No despacho inicial (ID 131416173), a juíza Junia de Souza Antunes, reconhecendo que os documentos comprovariam a situação de hipossuficiência alegada, de pronto deferiu os benefícios da justiça gratuita à Autora, o que comprova a higidez do pedido. A Ré, a seu turno, impugnou a concessão do benefício em sua Contestação (ID 135290120), alegando que a Autora teria totais condições de pagar as custas processuais, já que o contrato em discussão teria lhe rendido mais de R$ 44.000.000,00 em receita, argumentando que os extratos zerados não podem ser considerados como meio de prova da carência econômica, já que estes podem ser manipulados pela parte para concessão do benefício. Embora a Ré não tenha juntado nenhum outro documento capaz de infirmar a decisão que concedeu o benefício, a juíza Jackeline Cordeiro de Oliveira, que proferiu a Sentença ora vergastada, acabou por revoga-lo, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência e os extratos bancários zerados não seriam capazes de induzir a presunção da debilidade econômica, ainda mais tendo recebido, ainda que no ano de 2015, mais de R$ 44.000.000,00 com a execução do contrato mantido com a Ré. ( ) A Autora ainda reforçou a prova da carência em sua Réplica (ID 137607751), onde juntou provas de que os próprios procuradores da parte Ré não conseguiram receber seus honorários de sucumbência contra ela, tendo juntado cópia da inicial do cumprimento de sentença n°. 0734834- 52.2019.8.07.0001 (ID 137607756), distribuído nos idos de 13/11/2019, no valor de R$ 178.635,44, sendo que, após o juízo ter esgotado as pesquisas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, arquivou administrativamente o feito (ID 137607758), o que indica a ausência de bens passíveis de penhora, o que novamente foi ignorado pelo juízo.” (ID 45250356 - Pág. 9-10) No mérito, sustenta que “o juízo utilizou de uma premissa equivocada, no sentido de que a Autora não havia deduzido pedidos de reconhecimento de inadimplência contratual, para aplicar ao caso a prescrição trienal prevista no art. 206, §3°, V, do CC/2002, aplicável aos casos de responsabilidade extracontratual, que não tem relação nenhuma com o objeto aqui tratado, conquanto neste caso tratamos de responsabilidade contratual, que se diferencia da anterior em razão do vínculo contratual estabelecido entre as partes, havendo claro erro de fundamento na decisão, a qual, inclusive, está em desacordo com a jurisprudência do e. STJ.” (ID 45250356 - Pág. 15). Argumenta que: “Além disso, o magistrado considerou que, mesmo que tivessem sido deduzidos os pedidos de inadimplência contratual, o pedido de reparação de danos dependeria também da anulação das cláusulas de quitação passadas pela Autora à Ré, com a assinatura dos 02 termos aditivos contratuais, sendo que a autora não formulou expressamente qualquer pedido para declaração de nulidade de tais cláusulas, sequer podendo fazê-lo, uma vez que este já estaria fulminado pela decadência, uma vez que é de 04 anos o prazo para pleitear a anulação do negócio em razão de coação. De fato, a Autora não requereu a anulação das cláusulas em razão de coação, mas sim pediu a sua nulidade em razão de abusividade, já que estas foram tratadas dentro de uma relação contratual como contrato de adesão, senão vejamos a causa de pedir constante da petição inicial: ( ) Desta forma, por se tratar de cláusula de contrato de adesão, deve ser reconhecida a sua abusividade e extirpada do pacto, com base nos princípios de boa fé e função social do contrato, inclusive por aplicação análoga ao art. 424, do CC/2002, que prevê a nulidade das cláusulas que estabelecem renúncia a direito resultante da natureza do negócio, não podendo ser utilizada como excludente de responsabilidade neste caso”. (Petição inicial, pág. 17/18, ID 129770186, grifo nosso). ( ) Não se trata, pois, de coação, que de fato teria o prazo decadencial de 04 anos, uma vez que a quitação foi tratada como cláusula de adesão, tal e qual lançado nos email’s trocados entre as partes, tanto com relação ao 1° aditivo (ID 130944574), como com relação ao 2° aditivo (ID 130944581), a atrair uma disciplina própria, dentre as quais deve ser adotada a interpretação mais favorável ao aderente (art. 423, do CC/2002), com a nulidade das cláusulas com renúncia a direito resultante da natureza do negócio, conforme previsto no art. 424, do CC/2002, havendo a esse respeito pedido expresso na inicial e na réplica. Assim, não há que se falar na exigência para anulação dos termos aditivos por vício de consentimento, já que perfeitamente possível a revisão das cláusulas abusivas durante a análise de mérito do processo, como violação dos deveres de probidade e boa-fé, positivados no art. 422, do CC/2002, os quais, em se tratando de indenização decorrente de inadimplemento contratual, possui prazo prescricional de 10 anos, conforme a regra geral do art. 205, do CC/2002’” (ID 45250356 - Pág. 16). Ao final, “1. Preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Autora, com as isenções previstas em lei; 2. No mérito, requer o afastamento da prescrição e decadência, admitindo[1]se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais e pagamento das indenizações cabíveis, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução” (ID 45250356 - Pág. 18). Contrarrazões de NORTE ENERGIA S.A. pelo desprovimento do recurso (ID 45250370). Petição da apelante em que reitera o pedido de gratuidade (ID 46400433) e documentos (declaração do sócio – ID 46400435, consulta positiva do SPC/SERASA – ID 46400436). Processo redistribuído a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Desembargador Relator (ID 51177106). É o relatório. Decido. A autora/apelante NATURASUL FLORESTAL LTDA. postula a concessão de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Frise-se que o benefício foi concedido em decisão interlocutória, mas revogado na sentença sob o seguinte fundamento: “O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência ou juntar aos autos extratos bancários sem saldo em conta não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Ainda mais considerando que, somente com contrato objeto da presente ação, a autora recebeu a quantia de R$ R$ 44.069.676,34. Ainda que tal quantia tenha sido recebida em 2015, entendo que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.” (ID 45250338 - Pág. 3). É sabido que, em nosso sistema jurídico, vigora a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica quando, além de alegada, é provada, por meio de documentos hábeis para tanto, notadamente de balanço patrimonial e de imposto de renda de pessoa jurídica, que demonstrem, efetivamente, o prejuízo acumulado. Todavia, nenhum desses documentos foi juntado ao processo, limitando-se a apelante a afirmar a inatividade da empresa e a juntar extratos bancários sem saldo, os quais não refletem todo o histórico e os valores recebidos pela pessoa jurídica (ID’s 45250193 e 45250194). Ademais, a declaração prestada por contador e a declaração de débitos e créditos tributários federais não se prestam ao fim desejado (ID’s 44940237 a 44940241). No ponto, cabe destacar que, embora a apelante afirme a inatividade de empresa, constata-se que o respectivo CNPJ ainda se encontra ativo. Mera alegação de inatividade não é hábil para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo essencial que a pessoa jurídica colacione aos autos a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ ou a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, o que se presta a demonstrar a situação de inatividade empresarial, além de fazer presumir que a parte não tem condições de suportar os encargos do processo. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação Ordinária, indeferiu a gratuidade de justiça a pessoa jurídica ré. 2. Constatado que não há nos autos elementos suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos da empresa agravante para o custeio das despesas do processo, de forma a comprometer a manutenção de suas atividades, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a concessão do benefício da Justiça Gratuita. Mesmo porque não comprovada a alegada situação de inatividade empresarial, ônus do qual facilmente se desincumbiria a agravante mediante ajuntada da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ ou da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, que, no caso, não ocorreu. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.1049969, 07081982320178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não constam informações sobre o patrimônio atual da pessoa jurídica, não carreados elementos autorizadores da conclusão pela absoluta imposesibilidade de arcar com as despesas processuais acessórias (ônus sucumbenciais). Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a parte apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora